Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Furto. Insignificância. Conduta social. Regime prisional.
1 – Tratando-se de réu multirreincidente em crimes patrimoniais e se o valor do bem subtraído é superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, não se reconhece a insignificância da conduta.
2 - Cometer crime durante a execução de pena anterior, após ser beneficiado com liberdade provisória, é motivo para valorar negativamente a conduta social.
3 – Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, tem maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do e. STJ).
5 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 - Apelação provida em parte.